Tribunal: TJMT
Processo: 1015674-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015674-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - CPF: 076.396.301-18 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA - CPF: 076.396.301-18 (PACIENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), BRUNO FRANÇA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FRANCA DA COSTA - CPF: 057.366.891-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM PARA REVOGAR A LIMINAR DEFERIDA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CONTRA GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDA A RELATORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENCONTRADAS COM O PACIENTE – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o
decisum
se lastreia na garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes encontradas com o paciente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Guilherme Henrique de Andrade Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 01.07.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por ser jovem, apresentar condições pessoais favoráveis e endereço firmado no distrito da culpa.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido (id. 52273478).

Informes devidamente subscritos (id. 52972954).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida,
ratificando-se a decisão liminar
.

In casu
, verifica-se que
Guilherme Henrique de Andrade Silva
foi preso em flagrante em 01.07.2020, conjuntamente com
Bruno França da Costa
, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão de terem sido apreendidos em sua residência 01 (uma) unidade de cocaína embalada em sacola plástica, 02 (duas) porções de maconha, 03 (três) pinos de cocaína, 185 (cento e oitenta e cinco) porções de maconha, 01 (um) comprovante de depósito no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em moeda corrente, 01 (uma) porção de ácido bórico, aparelhos celulares, caderno com anotações referente ao comércio de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão.

Contudo, a despeito da demonstração do
fumus comissi delicti
, exigível à decretação da medida extrema, vê-se que a fundamentação empregada pela autoridade apontada como coatora não evidencia, com elementos concretos e específicos, o
periculum libertatis
.

Vislumbra-se dos informes prestados que o magistrado de origem embasou a segregação cautelar com fulcro na
“conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos arts. 33 da Lei no 11.343/06”
(id. 52273478).

Na sequência, consignou que:

“A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da detenção cautelar dos suspeitos, mostra-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 da Lei no 11.343/2006).

Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.

Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais em se tratando de Comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social
.

(...)

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora”
(
sic
, id. 52273478).

Forçoso reconhecer que os fundamentos esposados na decisão combatida se amparam, tão somente, na gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada, e, como cediço, não há falar em decretação da
ultima ratio
com esteio na natureza deletéria do entorpecente, ou, ainda, em elementos intrínsecos ao próprio tipo.

No ponto, importante asseverar que a mera alegação de “intranquilidade”, “desassossego” ou “desarmonia social” não constitui fundamentação hábil a autorizar o decreto preventivo quando, como na hipótese, encontra-se desprovida de argumentos sólidos.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pela paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal.

Afirmações genéricas e abstratas a respeito da periculosidade do crime não são bastantes para justificar a custódia preventiva
.

A quantidade da droga apreendida (16g de cocaína e 247g de maconha), no caso, também não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, devendo prevalecer, no momento, as circunstâncias favoráveis
, em especial, o fato de ser primário e apresentar registros de trabalho lícito desde a adolescência até muito recentemente. Além disso, cabe considerar a menoridade relativa do paciente na data dos fatos imputados”
(STJ. HC n. 535.580/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 12.12.2019).

À luz dos requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal, incontestável a compreensão de que o título prisional carece de motivação idônea, sem perder de vista a inexistência de fundamentação adequada quanto à insuficiência das alternativas traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em dissonância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, não se pode olvidar que compete ao juízo
a quo
justificar, com fundamentos concretos, a inadequação das medidas menos gravosas, providência não realizada no caso em comento.

E, apreciando a referida possibilidade, vê-se que as circunstâncias pessoais do paciente denotam a desproporcionalidade do claustro provisório e a plausibilidade
da substituição, pois
“as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva”
(STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).

Infere-se que a imposição de medidas cautelares, além de adequadas e suficientes, obstariam prejuízo à ordem pública
, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal, seja pelos predicados favoráveis do beneficiário – residência fixa, ocupação lícita e primariedade –, seja, ainda, pela ausência de periculosidade exacerbada na conduta supostamente praticada que, frise-se, é desprovida de violência ou grave ameaça.

Assim, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, na diretriz da prisão como
ultima ratio
e na dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento, constata-se como suficiente ao acautelamento da ordem pública a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

Ademais, cabe enfatizar que o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, a fim de confirmar a liminar dantes deferida, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Guilherme Henrique de Andrade Silva
pelas medidas cautelares alternativas fixadas.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Habeas Corpus
n.
1015674-23.2020.8.11.0000

Impetrante:

Wolban Miller Sanches Miguel

Paciente:

Guilherme Henrique de Andrade Silva

Impetrado:

Juiz
da 3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Henrique de Andrade Silva
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT, que
mantinha preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o
decisum
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

A eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, deferiu a liminar, e, iniciado o julgamento, votou pela concessão definitiva da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com a devida cautela, pois me chamou a atenção a variedade e quantidade de drogas envolvidas no episódio.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente se encontra ilustrado nas declarações prestadas pelos policiais militares Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning em delegacia,
in verbis
:

“
Que na data de 01/07/2020 receberam uma denúncia sobre um menor conhecido no meio policial havia levado um salve (apanhado devido ter cometido algum erro dentro da organização criminosa CV) e quem havia aplicado eram dois elementos com os vulgos LK (Bruno França da Costa) e Coração (Wellington José); Que o menor após levar o salve e não concordar resolveu denunciar tal situação, relatando ainda que o vulgo LK havia assumido a disciplina da organização criminosa na cidade e aplicando os salves e está distribuindo as drogas na cidade; Que ainda o menor informou o local onde o tal LK estava ficando, diante desta informação, foi feito o monitoramento durante todo o dia e percebendo que uma pessoa de camiseta azul saía e voltava a todo momento (fazendo o delivery de droga) em uma bicicleta, e percebemos uma movimentação de alguns usuários no local, diante do adequado grau de certeza do flagrante delito, adentramos na residência e deparamos com 03 indivíduos, sendo que um deles conseguiu escapar, mas foi reconhecido como Wellington José (Coração); Que conseguimos deter dois dos suspeitos após romper a resistência de ambos, sendo necessário o uso de força física para contê-los e imobilizá-los; Que devido à resistência o conduzido
Guilherme
apresenta vermelhidões no rosto ocasionado por sua resistência durante seu algemamento no solo; Que durante a busca na residência foram localizadas
cento e oitenta e cinco porções de substância análoga a maconha prontas para o comércio, além de duas porções grandes de maconha, sendo uma de aproximadamente 115 e outra de aproximadamente 70 gramas, três pinos e uma porção grande de aproximadamente 21 gramas de substância análoga a cloridrato de cocaína, 156 gramas de substância análoga a ácido bórico (utilizado na mistura com pasta base) e diversos pinos vazios para armazenar cocaína e 01 caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas
; Que afirma que é importante destacar que diversas embalagens trazem escrita a sigla ‘CV’ (COMANDO VERMELHO). Ainda durante as buscas o conduzido Bruno nos confirmou ter assumido a disciplina e a distribuição de droga na cidade, disse que havia associado juntamente com o
Guilherme
para fazer a comercialização de drogas, sendo que o
Guilherme
realizava a entrega dos pedidos de drogas, perguntado sobre o salve aplicado em um menor, o mesmo disse que era sua função e que havia recebido ordem de cima (superiores dentro da organização criminosa); Que o Bruno continuou dizendo que a cocaína ele está vendendo a R$ 200,00 (duzentos reais) o grama, vendia R$ 20,00 (vinte reais) um grama e meio de maconha e
com essa droga ele disse que iria levantar mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (Id. n. 51922969, pp. 9-12; destaquei).

Observa-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão (Id. n. 51922969, pp. 13-14) e pelos autos de constatação preliminar de drogas (Id. n. 51922969, pp. 15-21), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio (Id. n. 51922971, pp. 4-6), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, além da apreensão de quase 200 porções de maconha, prontas para a comercialização, tem-se a apreensão de diversas porções de
cocaína
– produto de nocividade e capacidade viciante ímpares, apto a reduzir o ser humano a uma figura irreconhecível –, razão pela qual entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.

Não fosse o bastante, verifico que o delito em comento teria se desenrolado como ramificação das atividades da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica
fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida,
evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Por fim, a despeito do contexto de pandemia (já em ritmo de desaceleração, é bom ressaltar), impõe-se consignar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio indica, não é revestida de força cogente, de modo que as orientações ali contidas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na espécie, malgrado se tenha em perspectiva delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, constata-se que o paciente é jovem e goza de boa saúde, além de o estabelecimento prisional já ter adotado as medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus.

Assim, num cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito, entendo que o hipotético risco à saúde do paciente é muito menor que o risco que a sua liberdade representaria à coletividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva.

Diante do exposto, peço vênia ao douto relator para, em consonância com o parecer ministerial,
denegar
a ordem, revogando a liminar deferida e determinando a expedição de novo mandado de prisão preventiva contra
Guilherme Henrique de Andrade Silva
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1015674-23.2020.8.11.0000

Impetrante:

Wolban Miller Sanches Miguel

Paciente:

Guilherme Henrique de Andrade Silva

Impetrado:

Juiz
da 3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Henrique de Andrade Silva
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT, que
mantinha preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o
decisum
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

A eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, deferiu a liminar, e, iniciado o julgamento, votou pela concessão definitiva da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com a devida cautela, pois me chamou a atenção a variedade e quantidade de drogas envolvidas no episódio.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente se encontra ilustrado nas declarações prestadas pelos policiais militares Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning em delegacia,
in verbis
:

“
Que na data de 01/07/2020 receberam uma denúncia sobre um menor conhecido no meio policial havia levado um salve (apanhado devido ter cometido algum erro dentro da organização criminosa CV) e quem havia aplicado eram dois elementos com os vulgos LK (Bruno França da Costa) e Coração (Wellington José); Que o menor após levar o salve e não concordar resolveu denunciar tal situação, relatando ainda que o vulgo LK havia assumido a disciplina da organização criminosa na cidade e aplicando os salves e está distribuindo as drogas na cidade; Que ainda o menor informou o local onde o tal LK estava ficando, diante desta informação, foi feito o monitoramento durante todo o dia e percebendo que uma pessoa de camiseta azul saía e voltava a todo momento (fazendo o delivery de droga) em uma bicicleta, e percebemos uma movimentação de alguns usuários no local, diante do adequado grau de certeza do flagrante delito, adentramos na residência e deparamos com 03 indivíduos, sendo que um deles conseguiu escapar, mas foi reconhecido como Wellington José (Coração); Que conseguimos deter dois dos suspeitos após romper a resistência de ambos, sendo necessário o uso de força física para contê-los e imobilizá-los; Que devido à resistência o conduzido
Guilherme
apresenta vermelhidões no rosto ocasionado por sua resistência durante seu algemamento no solo; Que durante a busca na residência foram localizadas
cento e oitenta e cinco porções de substância análoga a maconha prontas para o comércio, além de duas porções grandes de maconha, sendo uma de aproximadamente 115 e outra de aproximadamente 70 gramas, três pinos e uma porção grande de aproximadamente 21 gramas de substância análoga a cloridrato de cocaína, 156 gramas de substância análoga a ácido bórico (utilizado na mistura com pasta base) e diversos pinos vazios para armazenar cocaína e 01 caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas
; Que afirma que é importante destacar que diversas embalagens trazem escrita a sigla ‘CV’ (COMANDO VERMELHO). Ainda durante as buscas o conduzido Bruno nos confirmou ter assumido a disciplina e a distribuição de droga na cidade, disse que havia associado juntamente com o
Guilherme
para fazer a comercialização de drogas, sendo que o
Guilherme
realizava a entrega dos pedidos de drogas, perguntado sobre o salve aplicado em um menor, o mesmo disse que era sua função e que havia recebido ordem de cima (superiores dentro da organização criminosa); Que o Bruno continuou dizendo que a cocaína ele está vendendo a R$ 200,00 (duzentos reais) o grama, vendia R$ 20,00 (vinte reais) um grama e meio de maconha e
com essa droga ele disse que iria levantar mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (Id. n. 51922969, pp. 9-12; destaquei).

Observa-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão (Id. n. 51922969, pp. 13-14) e pelos autos de constatação preliminar de drogas (Id. n. 51922969, pp. 15-21), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio (Id. n. 51922971, pp. 4-6), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, sobretudo na hipótese em que a substância entorpecente é dotada de acentuada capacidade deletéria (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, além da apreensão de quase 200 porções de maconha, prontas para a comercialização, tem-se a apreensão de diversas porções de
cocaína
– produto de nocividade e capacidade viciante ímpares, apto a reduzir o ser humano a uma figura irreconhecível –, razão pela qual entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente.

Não fosse o bastante, verifico que o delito em comento teria se desenrolado como ramificação das atividades da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica
fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida,
evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Por fim, a despeito do contexto de pandemia (já em ritmo de desaceleração, é bom ressaltar), impõe-se consignar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio indica, não é revestida de força cogente, de modo que as orientações ali contidas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na espécie, malgrado se tenha em perspectiva delito praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, constata-se que o paciente é jovem e goza de boa saúde, além de o estabelecimento prisional já ter adotado as medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus.

Assim, num cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito, entendo que o hipotético risco à saúde do paciente é muito menor que o risco que a sua liberdade representaria à coletividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva.

Diante do exposto, peço vênia ao douto relator para, em consonância com o parecer ministerial,
denegar
a ordem, revogando a liminar deferida e determinando a expedição de novo mandado de prisão preventiva contra
Guilherme Henrique de Andrade Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020